Tribunal: TJPA
Processo: 0045179-39.2015.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO________________
PROCESSO N°: 0045179-39.2015.8.14.0042
1
a
TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL

Apelante: ESTEVÃO BERBOSA DA SILVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Relatora: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO ATIVA NO DELITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ROUBO TENTADO. INVIABILIDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM TENTATIVA DE ROUBO, HAJA VISTA QUE O APELANTE, APÓS A SUBTRAÇÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA, SUBTRAIU A RES FURTIVA E FUGIU, SAINDO DA VIGILÂNCIA DA VÍTIMA, QUE SÓ FOI RECUPERADA PELOS POLICIAIS MILITARES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. OBSERVO QUE A PENA APLICADA PELO MAGISTRADO
A QUO
JÁ FOI DETERMINADA NO PATAMAR MÍNIMO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por ESTEVÃO BARBOSA DA SILVA, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. decisão que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa pela prática das condutas delitivas previstas no art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei n° 8.069/90.

Noticia a peça acusatória que no dia 24.07.2015 por volta de 23h, o acusado em companhia de mais três adolescentes, após render o ofendido, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma faca e arma de fogo, os assaltantes invadiram uma residência e subtraíram 01 (uma) uma carteira contendo documentos pessoais, cartões de crédito e de plano de saúde e a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais, além de 01 (uma) caixa de som amplificada, 02 (dois) aparelhos celulares, das marcas Samsung e LG e (01) relógio de pulso.

Foi denunciado e condenado no art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei n° 8.069/90 (roubo qualificado praticado com uso de arma de fogo e concurso de pessoas e corrupção de menor).

Foi interposto recurso de apelação pleiteando a absolvição do apelante, por inexistência de provas da participação do mesmo no evento delituoso em comento. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1°, do CP; ou a desclassificação para o crime tipificado no art. 146, do CP, em razão da atipicidade material do fato, em razão do princípio da insignificância; ou a desclassificação para a modalidade tentada do crime de roubo, nos termos do art. 14, inciso II, do CP; o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP; e a redução da pena ¿fixando-a em patamar justo, haja vista o excesso da reprimenda aplicada¿.

A representante do Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (fls. 182/195), requerendo, ao final, o improvimento do presente apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade ficou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 15); Auto
de Entrega (16).

A autoria pelo Termo de Declaração dos adolescentes vítimas do crime de corrupção de menores (fls. 17/22); e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A vítima
RUI GILBERTO MIRANDA FERREIRA
narrou, em detalhes, a prática delituosa contra ele praticada, informando que no dia dos fatos se encontrava na residência quando os meliantes entraram apontado arma de fogo e colocando uma faca no pescoço de sua esposa; que, em seguida, subtraíram seu relógio, cordão, e outros objetos e saíram correndo. Ainda confirmou que na casa do apelante foram encontrados seus pertences.

O próprio apelante confessa, ao ser interrogado, a prática criminosa, alegando, contudo, que somente praticou o crime diante da insistência dos adolescentes e porque teria ingerido bebida alcoólica, acrescentando que permaneceu do lado de fora da residência, enquanto os menores entraram e subtraíram os pertences das vítimas.

Ademais, consta dos autos, também, o depoimento prestado pelo vizinho da residência roubada,
ANTÔNIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO,
que afirmou que os meliantes também tentaram lhe assaltar e que reconheceu o menor Elielson, que se encontrava com a arma de fogo, enquanto os outros estavam com faca. Informou a testemunha que os agentes adentraram na casa vizinha e subtraíram vários objetos e que reconheceu Estevão (ora apelante), que estava somente com um chapéu cobrindo a cabeça, sem nada no rosto.

Ainda, registra-se o depoimento prestado pelos policiais JORGE EDSON CUNHA DE LIMA e GENIVALDO SARMENTO ALVES, que forneceram detalhes da operação que culminou na prisão do apelante, informando, inclusive, que na casa deste foram encontrados os objetos roubados da vítima (seus documentos pessoais e um relógio), local em que chegaram em razão de informações fornecidas por um dos menores envolvidos no assalto.

Trago a colação decisão sobre o valor da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio.

STJ
: ¿A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 961.863/RS, firmou o entendimento de que a majorante de emprego de arma do roubo pode ser comprovada pela palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas. Daí que não se torna indispensável a apreensão da arma, com a posterior perícia, a fim de se constatar a sua potencialidade lesiva¿. (HC 131029 / SP. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. 5ª Turma. DJe 01/06/2012)

A nossa Corte Estadual comunga do mesmo entendimento,
verbis:

Apelação Penal Roubo qualificado Art. 157, § 2º, inciso II, do CP Alegação de insuficiência de provas da autoria delitiva Inocorrência Autoria configurada pela declaração da vítima, inclusive com o reconhecimento do apelante, a qual está coesa com as demais provas. A palavra da vítima, segura e harmônica com os demais elementos de prova existentes no processo, serve como meio probante hábil a sustentar o édito condenatório, uma vez que a mesma não tem motivo algum para incriminar falsamente o acusado.... Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar as penas e fixar o valor dos dias-multa Decisão unânime. (
TJE/PA - Acórdão n 98.917. Relatora: Desa. Vânia Fortes Bitar. Julgado em 05/07/2011
).

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP.

Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Ficou nítida no depoimento da vítima e da testemunha ocular que o apelante foi peça fundamental para a consumação do crime de roubo qualificado.

Portanto, revelando as provas dos autos que o apelante participava ativamente do delito, não se pode falar em participação de menor importância, devendo responder pela totalidade do evento criminoso (TJAC - RT 810/643).

Sobre o pleito de desclassificação para o crime tipificado no art. 146, do CP, por ausência de tipicidade material do fato, em razão da aplicação do princípio da insignificância, verifica-se que, também, não comporta acolhimento.

Acerca do princípio da insignificância, registra-se que sua aplicação está restrita a casos excepcionais e é definida a partir da valoração ponderada de um conjunto de critérios, dentre eles o valor da
res furtiva.

Conforme se verifica, de pronto, nos presentes autos, os objetos roubados, quais sejam, 01 (uma) uma carteira contendo documentos pessoais, cartões de crédito e de plano de saúde e a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais, além de 01 (uma) caixa de som amplificada, 02 (dois) aparelhos celulares, das marcas Samsung e LG e 01 (um) relógio de pulso,
não se enquadram, nem de longe, no conceito de bagatela,
o que, por si só, já afasta a incidência do referido princípio.

Afora isso, cumpre registrar que o fato de a
res furtiva
ter sido recuperada, não afasta a ofensividade da conduta praticada pelo apelante, na medida em que a lesão ao bem jurídico tutelado pelo direito penal não pode, como visto, ser considerada insignificante.

Comungo do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser "inaplicável o princípio da insignificância ao delito de roubo (art. 157, CP ), por se tratar de crime complexo, no qual o tipo penal tem como elemento constitutivo o fato de que a subtração de coisa móvel alheia ocorra 'mediante grave ameaça ou violência à pessoa', a demonstrar que visa proteger não só o patrimônio, mas também a integridade pessoal"

Nesse sentido:
¿HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
1. O crime de roubo se caracteriza pela apropriação do patrimônio de outrem mediante violência ou grave ameaça à sua integridade física ou psicológica. No caso concreto, ainda que o valor subtraído tenha sido pequeno, não há como se aplicar o princípio da insignificância, mormente se se considera que o ato foi praticado pelo paciente mediante grave ameaça e com o concurso de dois adolescentes, fato esse que não pode ser taxado como um comportamento de reduzido grau de reprovabilidade. 2. A jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte é firme no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao delito de roubo. 3. Habeas corpus denegado. (HC 97.190/GO, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.10.2010) .

O pedido de desclassificação do crime de roubo qualificado consumado para tentado não merece prosperar, haja vista que o apelante foi preso em flagrante de posse da res furtiva, sendo inclusive reconhecido como o autor do roubo.

Portanto, não há que se falar em tentativa de roubo, haja vista que o apelante, após a subtração mediante violência, subtraiu a res furtiva e fugiu, saindo da vigilância da vítima, que só foi recuperada pelos policiais militares.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, adotam a teoria da
apprehensio,
também denominada de
amotio,
segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, o que aconteceu no caso em tela.

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQÜILA DA RES. DESNECESSIDADE. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1214179 / SP. Min. Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma.
DJe 03/04/2012
).

STF
: ¿
O DELITO DE ROUBO JÁ ESTÁ CONSUMADO SE O LADRÃO É PRESO EM DECORRÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO IMEDIATAMENTE APÓS A SUBTRAÇÃO DA COISA, NÃO IMPORTANDO ASSIM QUE TENHA, OU NÃO, POSSE TRANQUILA DESTA¿ (RE 108.479).

O pedido de exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo não merece prosperar.

É sabido que o reconhecimento da causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma sequer seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova, como a palavra firme da vítima sem motivo algum para incriminar pessoas inocentes, consoante reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:

STF: ¿
Ainda que a arma não tivesse sido apreendida, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, seu emprego pode ser comprovado pela prova indireta, sendo irrelevante o fato de estar desmuniciada para configuração da majorante. Precedentes. Conforme sentença, o uso de arma de fogo restou comprovado pela confissão e depoimento da vítima. Portanto, conforme jurisprudência do STF é despicienda a comprovação da potencialidade lesiva, tendo em vista que sua utilização propiciou a subtração do bem almejado.¿ (RHC 115077 / MG. Segunda Turma. Relator(a): Min. GILMAR MENDES.
PUBLIC 09-09-2013)

TJRS: ¿
A apreensão e realização de perícia, consoante jurisprudência majoritária, é prescindível para a caracterização da majorante, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima¿
RJTJRS 232/89).

TJPA:
Para que seja caracterizada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, não se faz necessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como a própria confissão do réu, a palavra das vítimas e demais testemunhas (Acórdão
141498. Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Pub. 04/12/2014).

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula 14, com o fito de espancar a matéria:
Súmula 14:
E desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I. do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, cumpre salientar que, apesar de o delito ter sido praticado, também, mediante a utilização de armas brancas, situação em que não mais incide a majorante em questão, restou plenamente comprovado que um dos agentes delituosos portava uma arma de fogo, que foi localizada, inclusive, pelos policiais, consistente em uma espingarda cartucheira, calibre 36, de fabricação caseira.

Em relação à aplicação da pena-base no mínimo legal, deixo de analisa-la pois observo que a pena foi aplicada no patamar mínimo (fl. 172 verso), não merecendo reparos, saliento também que a qualificadora foi aplicada no mínimo, 1/3.

Isto posto, conheço do apelo e nego provimento para manter
in totum
a decisão guerreada. É o voto.
Belém, 30 de setembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora